Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-40.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003373-40.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEILIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.971.812-50 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (APELADO), JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA - CPF: 412.108.329-68 (ADVOGADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA LIMA - CPF: 003.892.831-00 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA LIMA - CPF: 003.892.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO POR SEGURO POR MORTE C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SEGURADORA. CONTRATO DE BENEFÍCIOS QUE PREVIA APENAS POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE APÓLICE E DE COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por esposa de falecido condutor de veículo contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a dois réus, e julgou improcedentes os pedidos em face da cooperativa, em ação visando indenização securitária por morte decorrente de acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato firmado entre o proprietário do veículo e a cooperativa previa cobertura securitária para o evento morte do condutor e se a apelante tem direito à indenização.

III. Razões de decidir

3. O contrato de benefícios com a cooperativa previa apenas a possibilidade de contratação de seguro de vida junto a seguradora autorizada, mediante intermediação, sem constituição automática de cobertura.

4. Ausentes nos autos apólice de seguro ou documento que comprovasse a contratação e a indicação do falecido como beneficiário, inexiste obrigação de pagamento de indenização securitária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera previsão contratual de possibilidade de contratação de seguro de vida não gera, por si só, cobertura securitária. 2. Inexistindo comprovação de apólice válida e de beneficiário designado, é incabível o pagamento de indenização por morte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEILIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Condenatória de Pagamento por Seguro por Morte c/c Danos Morais” (Proc. no 1003373-40.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS – SEGTRUCK e GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos DANIEL FERREIRA LIMA e GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.; julgou improcedentes os pedidos formulados na inaugural em relação à ré CLUBE DE BENEFÍCIOS, PRODUTOS, SERVIÇOS E VANTAGENS DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL – SEGTRUCK; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 307864585).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que seu esposo, Sr. Alexandre Oliveira Farias, faleceu em acidente automobilístico ocorrido em 02/09/2015, quando conduzia o veículo Volvo, placas ACP-6966, de propriedade do Sr. Daniel Ferreira Lima, empregador do falecido.

Alega que o veículo estava assegurado pela SEGTRUCK, com previsão contratual de seguro de vida, conforme cláusula de opcionais delimitada no contrato de ajuste de benefícios.

Afirma a contratação de seguro de vida, com pagamento mensal de R$ 20,00, e que a ausência da apólice e de indicação dos beneficiários seria irrelevante para o reconhecimento do direito à indenização securitária.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar as requeridas ao pagamento da indenização securitária pela morte de seu esposo (cf. Id. no 292777463).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 307864592 e 307864590).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de cobertura securitária para o evento morte do Sr. Alexandre Oliveira Farias, esposo da autora/apelante, e consequente direito à indenização pleiteada.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos DANIEL FERREIRA LIMA e GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., por ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da SEGTRUCK.

Quanto à extinção do processo em relação ao requerido DANIEL FERREIRA LIMA, a própria autora havia formulado pedido de desistência, conforme consignado na sentença, não havendo insurgência recursal específica sobre este ponto.

No que tange à GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., o juízo
a quo
reconheceu sua ilegitimidade passiva por ausência de prova de vínculo contratual, uma vez que o único documento que mencionava a seguradora seria "Proposta de Adesão Individual de Seguros de Pessoas" em branco, sem preenchimento e sem assinatura. Sobre este ponto, a apelante não apresentou argumentos específicos capazes de infirmar tal conclusão, limitando-se a afirmar que "se quem vai pagar é a GENERALIS ou a SEGTRUCK isso não é problema da AUTORA, fato é que alguém deve pagar".

Passo, portanto, à análise do mérito da demanda em relação à SEGTRUCK.

A questão central da lide consiste em verificar se o contrato firmado entre o Sr. Daniel Ferreira Lima (proprietário do veículo) e a SEGTRUCK previa cobertura securitária para o evento morte do condutor do veículo, no caso, o Sr. Alexandre Oliveira Farias, esposo da autora.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato denominado "Ajuste de Benefícios" (Id. 307862383) firmado entre Daniel Ferreira Lima e a SEGTRUCK consta como objeto principal a proteção patrimonial do veículo. No campo "Opcionais" do referido contrato, consta a rubrica "Seguro de Vida Contratação via Companhia de Seguro", com o respectivo pagamento mensal de R$ 20,00 (vinte reais).

A interpretação desta cláusula é o ponto crucial para o deslinde da controvérsia.

A redação da cláusula é clara ao indicar que se trata de uma "contratação via companhia de seguro", o que significa que a SEGTRUCK não oferece o seguro de vida, mas atuaria como intermediária ou estipulante para viabilizar ao associado a contratação deste serviço junto a uma seguradora autorizada.

Para que se configurasse a cobertura securitária para o evento morte, e, por conseguinte, sua exigibilidade, impunha-se a comprovação da efetiva contratação, pela SEGTRUCK, de apólice de seguro de vida em favor de seu associado, junto a seguradora regularmente constituída com a indicação expressa do Sr. Alexandre Oliveira Farias como beneficiário da referida apólice.

In casu
, não há nos autos qualquer apólice de seguro de vida ou documento que comprove a contratação do seguro. A suposta seguradora indicada pela autora (GENERALI) negou veementemente a existência do contrato, e não foi produzida prova em sentido contrário.

O fato de o associado pagar o valor adicional de R$ 20,00 mensais apenas lhe conferia o direito de ter um seguro de vida contratado em seu favor ou de quem ele indicasse, mas não criava automaticamente a cobertura securitária. Sem a formalização do contrato secundário com uma seguradora, a obrigação da SEGTRUCK se limitaria, no máximo, a devolver os valores pagos a esse título, mas não a arcar com o pagamento de uma indenização securitária que nunca se concretizou.

No presente caso, não se trata de mera ausência de documentos para regulação do sinistro, mas sim da ausência de prova da própria existência do contrato de seguro de vida. Ademais, ainda que se considerasse existente o seguro de vida, seria necessário comprovar que o Sr. Alexandre Oliveira Farias era beneficiário da apólice, o que também não foi demonstrado nos autos.

Portanto, não havendo prova da efetiva contratação do seguro de vida e da designação do Sr. Alexandre Oliveira Farias como beneficiário, não há como reconhecer o direito da autora/apelante à indenização securitária pleiteada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025